Tribunal: TJDFT
Processo: 0711104-59.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE DÍVIDAS. DEMONSTRADA A DECLARAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES. VALOR DA CONDENAÇÃO MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedente a peça inicial para condenar o Distrito Federal a pagar para a demandante a quantia de R$345,33, referente a acertos financeiros decorrentes de exercícios anteriores, com correção monetária pela SELIC, na forma do Art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021.
2. No caso, verifica-se que, além do reconhecimento administrativo de 12/01/2022 (ID 36833251 - Pág. 1), referente à quantia de R$345,33, a parte autora logrou comprovar a Declaração de Despesas de Exercício Anteriores com data de 18/01/2022, referente à quantia de R$5.421,19 (ID 36833251 - Pág. 2 e ID 36833258 - Pág. 5).
3. Ressalta-se que consta na Declaração de Despesas de Exercício Anteriores de 18/01/2022 o termo inicial da existência das dívidas e a informação de que tais valores ainda não se encontram atualizados monetariamente.
4. Descabido o acolhimento dos valores apresentados na planilha de ID 36833256, apresentada pelo réu, haja vista o dever de observância do Art. 3o da EC 113/2021, o qual prevê a correção monetária pela SELIC.
5. Sentença parcialmente reformada para acrescer à condenação do Distrito Federal a quantia de R$5.421,19, com correção monetária pela SELIC, desde a data de referência de cada parcela, conforme descrição da Declaração de Despesas de Exercício Anteriores em contexto. Mantidos os demais termos da sentença.
6. Recurso conhecido e provido.
7. Sem condenação ao pagamento de custas adicionais e de honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente vencido (Art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos Arts. 2o e 46 da Lei 9099/95.